Tribunal: TJSP
Processo: 1010897-90.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Herdeiro do espólio em face do inventariante, após o encerramento do inventário – Possibilidade - Patrimônio comum – Pedido dotado de especificidade - Direito de exigir que sejam prestadas contas – Artigo 550 do CPC – Necessidade de observância da forma mercantil – Interesse processual caracterizado – Procedência - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010897-
90.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LUIS CARLOS DE
QUEIROZ FERREIRA MOREIRA DE MELLO, é apelado DIRCEU PONTES MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-90.2017.8.26.0320 -Voto no 4638
2
1a Vara Cível de Limeira
Apelação n. 1010897-90.2017.8.26.0320
Apelante: LUIS CARLOS QUEIROZ FERREIRA MELLO
Apelado: DIRCEU PONTES MELLO
Juiz prolator: Rudi Hiroshi Shinen
Voto n. 4638
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Herdeiro do espólio em face do
inventariante, após o encerramento do inventário Possibilidade -
Patrimônio comum Pedido dotado de especificidade - Direito de
exigir que sejam prestadas contas
Artigo 550 do CPC

Necessidade de observância da forma mercantil
Interesse
processual caracterizado Procedência - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 201/204, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial de exigência de contas.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que, como herdeiro, e tendo o réu administrado
os bens do espólio, tem direito à prestação das contas, tendo apresentado pedido
específico que pretende ver acolhido (fls. 206/215).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pelo apelado (fls. 221/224).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 231 e
237).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido.
No caso concreto, o autor alega que o réu foi
inventariante e administrador dos bens deixados por Benício Mendonça de
Mello, do qual o autor é herdeiro, mas que ele nunca prestou contas de sua
administração.
O réu informa que seu pai faleceu em 19.03.1992,
tendo os bens sido administrados por sua irmã Zélia Moreira de Mello Vinhal até
o final de 2001, quando passaram a ser administrados pelo réu até o início do
ano de 2014 (fl. 18), tendo sido expedido o formal de partilha em 22.10.2014.
Alega que houve uma reunião entre todos os herdeiros, a que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-90.2017.8.26.0320 -Voto no 4638
3
compareceu, em 2015, quando pretendia se deliberar sobre eventual venda do
patrimônio e quando poderiam ter sido presados esclarecimentos.
Ora, se houve uma reunião para a prestação informal
de contas é que se reconhece que o autor tinha direito a tais esclarecimentos.
Entende-se que o réu arcou com um múnus em face dos interesses da família,
mas dentre as obrigações da tarefa que assumiu está também a de prestar
contas.
A improcedência foi decretada diante de uma alegada
falta de especificidade da petição inicial, chegando o réu a alegar que houve
aditamento da pretensão nas razões de apelação, mas entendo que havia nos
autos elementos suficientes para se deliberar quanto ao conteúdo da pretensão
perseguida.
Analisando a peça inicial de fls. 1/5, vejo que o autor
se apresentou como herdeiro, o que aliás se constata de fls. 12/89, especificou
os imóveis sobre os quais recaiu a partilha, e pediu a prestação de contas. Como
a partilha do patrimônio no inventário foi feita em partes ideais, as contas podem
recair tanto sobre o período da inventariança, quanto sobre período posterior,
desde que fique caracterizada a administração do patrimônio comum pelo réu,
mas isso é discussão para a segunda fase do procedimento, porque até agora
somente há que se discutir o direito a exigir as contas.
A ação de exigir contas, prevista no art. 550 do CPC,
remonta à antiga ação de prestação de contas (arts. 914 e 915 do CPC/73).
Toda pessoa que mantenha com outra relação
obrigacional tem direito de exigi-las e pode ser instada a prestá-las, somente
então se apurando a existência de saldo a pagar ou receber. Ou seja, o resultado
final da prestação de contas não interfere no direito a que elas sejam exigidas.
Comentando acerca da especificidade do procedimento
da ação anteriormente denominada de prestação de contas, o eminente
Desembargador ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, ensina que:
“(...) o procedimento especial de prestação de contas a
ser examinado é o da “ação de exigir contas”, a ser utilizado no caso de
“prestação forçada de contas”. Trata-se, como se poderá observar, de um
procedimento diferente da maioria dos conhecidos do direito brasileiro. Isto porque
o procedimento especial da “ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem
nítidas. A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a
prestação de contas afirmado pelo demandante. A segunda fase só se instaura se
ficar acertada a verificação destas e do saldo eventualmente existente em favor de
qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material. É preciso notar,
porém, que não se estará aqui diante de dois processos distintos, tramitando
simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora
dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda,
contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o
primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de
contas; o segundo dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente
existente (...)” (Lições de Direito Processual Civil, vol. III, editora Lumen Juris, p.
371/372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-90.2017.8.26.0320 -Voto no 4638
4
Logo, o pedido, nesta fase inicial, deveria ter sido
acolhido.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, inverto os ônus da sucumbência e imponho contra o réu
honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais.
Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em
primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, e determinar que o réu preste contas, na forma mercantil, dos
valores recebidos em razão do patrimônio comum oriundo do espólio de Benício
Mendonça de Mello, durante o período em que exerceu a administração desse
patrimônio.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora